Tribunal: TCU
Processo: 005.795/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2153/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.795/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Anésia Correa Barbosa (CPF XXX.736.827-XX); Cátia Gomes de Souza (CPF XXX.319.887-XX); Jenadira Veríssimo (CPF XXX.131.787-XX); Lourdes da Costa Avellar (CPF XXX.281.827-XX) e; Márcia Maria Ferreira Calainho (CPF XXX.035.187-XX). 1.2. Órgão: então Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.